Tribunal: TJPA
Processo: 0825765-02.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0825765-02.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ANDERSON RIBEIRO PERES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I, II E V DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
E
REFORMATIO IN PEJUS
. REESTRUTURAÇÃO TÉCNICA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ANDERSON RIBEIRO PERES, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal que reformou a sentença de primeiro grau para fixar a pena definitiva em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e falsa identidade.

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta, em síntese:

2.1. A ocorrência de
bis in idem
, alegando que as mesmas circunstâncias (emprego de arma e concurso de pessoas) foram usadas para exasperar a pena-base e como causas de aumento na terceira fase.

2.2. A ocorrência de
reformatio in pejus
, sob o argumento de que o Tribunal teria incluído nova fundamentação ou majorantes não analisadas adequadamente na sentença original.

2.3. Erro na fração de aumento da pena-base, defendendo a aplicação obrigatória do patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

3. Correção do
Bis in Idem
(Mérito):
Embora a sentença original apresentasse vício de fundamentação, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, procedeu à devida correção técnica. Utilizou-se a majorante da restrição de liberdade da vítima para exasperar a culpabilidade na primeira fase, deslocando o emprego de arma e o concurso de pessoas exclusivamente para a terceira fase, o que afasta a dupla valoração e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

4. Ausência de
Reformatio in Pejus
:
Não há que se falar em prejuízo ao réu, uma vez que o Tribunal reduziu a pena total de 14 anos e 2 meses para 11 anos, 9 meses e 12 dias. O efeito devolutivo da apelação permite ao órgão revisor adotar nova fundamentação jurídica para as circunstâncias judiciais, desde que a situação final do apenado não seja agravada.

5. Discricionariedade na Dosimetria:
A fixação da fração de aumento na primeira fase não se submete a um critério matemático rígido de 1/6. O magistrado possui discricionariedade vinculada para, diante da gravidade concreta do crime (perseguição policial, capotamento de veículo e lesão à vítima), aplicar aumento proporcional e razoável, como ocorreu no caso vertente.

IV. Dispositivo e Tese

6. Revisão Criminal conhecida e julgada IMPROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
Inexiste
bis in idem
quando o Tribunal, em sede de recurso exclusivo da defesa, reorganiza a dosimetria para utilizar causas de aumento sobressalentes como circunstâncias judiciais da primeira fase, desde que não mantidas simultaneamente na terceira fase. Não configura
reformatio in pejus
a inovação de fundamentos na individualização da pena se o resultado final for a redução da reprimenda total. A fração de aumento na primeira fase da dosimetria é pautada pelo prudente arbítrio do juiz, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação tarifada de 1/6.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025; STJ - REsp: 2058971 MG 2023/0084306-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0825765-02.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA

REQUERENTE: ANDERSON RIBEIRO PERES

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
ANDERSON RIBEIRO PERES
, devidamente qualificado e representado, visando a desconstituição de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, sob relatoria da
Desembargadora Vânia Lúcia Silveira,
que reformou parcialmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Penal nº 0171197-65.2015.8.14.0023. O requerente foi condenado pela prática dos crimes de
roubo majorado
(Art. 157, §2º, incisos I, II e V do CP) e
falsa identidade
(Art. 307 do CP), à pena total (após o julgamento da apelação) de
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado. O processo transitou em julgado em
25/06/2019
.

A defesa pleiteia a revisão com base no
artigo 621, inciso I
(sentença contrária ao texto expresso da lei penal), do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto à ocorrência de
bis in idem
,
reformatio in pejus
e erro no cálculo das frações:

1.

Ocorrência de
Bis in Idem
na Dosimetria:
A defesa sustenta que houve violação ao princípio do
non bis in idem
, argumentando que tanto o Juízo de primeiro grau quanto o Tribunal valoraram negativamente as mesmas circunstâncias fáticas — notadamente o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes — em dois momentos distintos: para exasperar a pena-base na primeira fase e como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

2.

Reforma
in Pejus
e Erro na Fração da Pena-Base:
O requerente afirma que o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, promoveu reforma
in pejus
ao incluir ou deslocar causas de aumento de pena não analisadas na sentença, agravando indevidamente a situação do réu. Pleiteia, ademais, a readequação da pena-base para que seja observada a fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial negativa, alegando ser este o parâmetro prudencial fixado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A Douta
7ª Procuradoria de Justiça Criminal
, representada pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada por
ANDERSON RIBEIRO PERES
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma de acórdão transitado em julgado que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP).

A defesa sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena, alegando a existência de
bis in idem
na utilização de circunstâncias fáticas, a ocorrência de
reformatio in pejus
pelo Tribunal e a necessidade de aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase.

I – ADMISSIBILIDADE

A presente ação preenche os requisitos formais de admissibilidade, uma vez que se volta contra decisão condenatória transitada em julgado. Contudo, no mérito, a pretensão não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

II – DO MÉRITO

1. Da Correção do
Bis in Idem
e a Legítima Reforma pelo Tribunal

É bem verdade, e este Relator não o olvida, que a sentença de primeiro grau padecia de vício de fundamentação. O magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena-base, utilizou o
emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas
no vetor das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e, simultaneamente, aplicou a majorante da metade na terceira fase fundamentada nos mesmos fatos. Tal cenário, de fato, configuraria o vedado
bis in idem
.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a defesa, o
Tribunal de Justiça, em sede de apelação, procedeu ao saneamento integral desse equívoco
. A Corte revisora, agindo dentro de sua competência e imbuída do efeito devolutivo amplo, reestruturou a dosimetria de forma técnica e escorreita.

Para extirpar o
bis in idem
, o Tribunal redistribuiu as três causas de aumento reconhecidas no caso (arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima). O acórdão utilizou a
restrição de liberdade da vítima
— que foi mantida no veículo sob ameaça e sofreu fraturas graves após o capotamento — para fundamentar a
culpabilidade acentuada
na primeira fase. As outras duas majorantes (
arma e concurso
) foram deslocadas exclusivamente para a terceira fase, onde justificaram o aumento de 2/5.

Tal manobra é amplamente chancelada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que admite que, havendo pluralidade de majorantes, algumas sejam deslocadas para a primeira fase como circunstância judicial, desde que não sejam utilizadas concomitantemente na terceira. (STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

2. Da Ausência de
Reformatio in Pejus
e o Efeito Devolutivo

A alegação de que o Tribunal teria piorado a situação do réu (
reformatio in pejus
) beira a temeridade. O exame objetivo dos autos revela o oposto:
a intervenção do Tribunal foi benéfica ao apenado
.

A pena total, que na sentença era de
14 anos e 2 meses
, foi reduzida pelo acórdão para
11 anos, 9 meses e 12 dias
. No crime de roubo, a pena-base foi reduzida de 9 anos para 8 anos. Como se vê, não houve agravamento, mas sim
abrandamento da reprimenda
.

O Tribunal tem o poder-dever de dar novo fundamento a um vetor judicial, desde que se mantenha dentro dos fatos narrados e não aumente a pena final. Conforme bem assentado no acórdão combatido:

"O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal [...] a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena [...] sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado"
.

Neste sentido, a suplementação de fundamentos pelo Tribunal é válida, pois visa a melhor aplicação do direito sem prejudicar o réu. Nossa Corte Cidadã assim assevera: “
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”

(STJ - REsp: 2058971 MG 2023/0084306-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

3. Da Fração de Aumento e a Discricionariedade Judicial

Quanto ao pleito de aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial, é imperioso esclarecer que
não existe um direito subjetivo do réu a uma fração matemática fixa
. A lei não estabelece um critério rígido de 1/6 ou 1/8; o que se exige é a observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
.

No caso em tela, o Tribunal considerou quatro circunstâncias judiciais como negativas (Culpabilidade, Antecedentes, Circunstâncias e Consequências). O aumento aplicado foi de 1 ano para cada vetor, o que se mostra perfeitamente adequado diante da gravidade concreta do delito — que envolveu perseguição policial em plena luz do dia, capotamento de veículo e lesões físicas à vítima.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, está inserida no
prudente arbítrio do julgador
. A fração de 1/4 da pena mínima (ou 1/6 do intervalo, como verificado no cálculo prático) adotada não é ilegal, visto que as razões de decidir foram devidamente explicitadas e guardam harmonia com a periculosidade demonstrada pelo agente.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, verificando que o Tribunal de Justiça agiu com técnica irrepreensível ao corrigir os erros da sentença, reduzindo a pena final e respeitando os limites da discricionariedade vinculada e da proibição da
reformatio in pejus
,
JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL
, mantendo íntegro o acórdão transitado em julgado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto

Belém, 05 de maio de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/05/2026